Tribunal: TJBA
Processo: 8001104-38.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001104-38.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WILIANO MARTINELI RIBEIRO SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONTRATUAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS E TARIFAS CONTRATUAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Wiliano Martineli Ribeiro Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em face de Caixa Consórcios S/A Administradora de Consórcios. A controvérsia versa sobre supostas ilegalidades na cobrança de encargos financeiros, prática de anatocismo, abusividade de tarifas contratuais, inexistência de dano moral e necessidade de produção de prova pericial contábil.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da aplicação da Tabela Price, da capitalização de juros, da cobrança de tarifas administrativas e de seguros, à caracterização de dano moral e à necessidade de prova pericial contábil para análise da legalidade dos encargos.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de impugnação específica foi afastada, tendo em vista que o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade.

Não se verificou ilegalidade na aplicação da Tabela Price ou prática de anatocismo, uma vez que o contrato de consórcio não contempla juros remuneratórios típicos de financiamentos.

A cobrança da taxa de administração, fundo de reserva e seguros encontra respaldo contratual e legal, sendo legítima e prevista na Lei nº 11.795/2008 e nas normas do BACEN.

A capitalização anual do valor das parcelas e do crédito pelo INPC não configura anatocismo, sendo permitida no âmbito dos consórcios.

Não há cláusulas abusivas que ensejem nulidade contratual, tampouco se constatou imposição de venda casada ou cobranças indevidas sem amparo contratual.

A produção de prova pericial foi corretamente indeferida, pois a matéria controvertida é estritamente jurídica e não depende de apuração técnica.

A cobrança de encargos previstos contratualmente e o ajuizamento de medidas judiciais para recuperação do crédito não configuram abuso de direito ou dano moral indenizável.

A condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade, está em conformidade com o artigo 98 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

No contrato de consórcio, a aplicação da Tabela Price e a capitalização anual de valores não configuram anatocismo, dada a natureza jurídica distinta do financiamento bancário.

É legítima a cobrança de taxa de administração, fundo de reserva e seguros previstos em contrato de consórcio, conforme autorizado pela Lei nº 11.795/2008.

A ausência de abusividade nas cláusulas contratuais e a inexistência de conduta ilícita por parte da administradora afastam a configuração de dano moral.

A prova pericial é desnecessária quando a controvérsia envolve matéria jurídica passível de análise mediante interpretação contratual e legal.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. XXXII e LV; CDC, arts. 6º, 51, 54; CC, arts. 423 e 424; CPC, arts. 98 e 373; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 538; TJ-SP, Ap. Cível 1006395-79.2023.8.26.0003; TJ-BA, Ap. Cível 8002195-23.2021.8.05.0274.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível de n.º
8001104-38.2022.8.05.0022
d
a comarca de Barreiras
, em que figuram como Apelante e Apelado
WILIANO MARTINELI RIBEIRO SILVA

e
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
, respectivamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e
o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA